Tribunal: TJDFT
Processo: 0750420-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. NOTIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. NULIDADE. CONDUTOR NÃO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de auto de infração de trânsito (Y001600131). Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 - Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 - Sustenta o recorrente, em síntese, que não recebeu a notificação para a apresentação de defesa. Que não é o proprietário do veículo e que a intimação do proprietário impede o exercício do seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
4 – A controvérsia a ser solucionada no presente caso consiste no exame da regularidade do processo administrativo questionado pelo recorrente e, especificamente, na observância, pelo recorrido, do devido processo legal e do contraditório.
5 - Infração de trânsito. Notificação. Autuação em flagrante. Nulidade do auto de infração. Inexistência. Segundo a jurisprudência do STJ, a notificação, na lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB) é dispensável nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB) (REsp 1805863 / SP Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN).
6 - O autor foi autuado em flagrante em 09/01/2022, pela prática da infração de trânsito tipificada no art. 165-A (Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: [...]), de modo que se acha suprida a primeira notificação. Ademais, ainda que não tivesse havido a
notificação pessoal da pessoa que conduzia o veículo, a jurisprudência considera legítima a notificação do proprietário, o qual pode indicar o condutor no prazo legal.
7. No presente caso, a notificação de autuação para defesa prévia foi expedida em 18/01/2022 e o prazo limite para apresentação foi até 21/03/2022 (transcorreu in albis).
8. Notificação de penalidade expedida em 28/06/2022. Assim, foi instaurado o processo administrativo 0011300002296202259, conforme SEI 102634820.
9. Mostra-se imprescindível a comprovação, pelo órgão de trânsito, nos termos do art. 373, II, do CTB, do envio da notificação, por carta simples ou registrada, e/ou a publicação por Edital, da manutenção do auto de infração (imposição da penalidade - NP). No caso em tela, apesar de o órgão de trânsito afirmar ter emitido a notificação de penalidade, não há comprovante de envio ao condutor infrator, nos termos do artigo 10 da Resolução no 723/2018 CONTRAN, possibilitando a apresentação de recurso junto à JARI. Dessa forma, não há qualquer prova nos autos de que o autor/condutor tenha sido notificado da penalidade, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.
10. É certo que, conforme dispõe a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração". Contudo, na situação dos autos, o DER não comprovou a dupla notificação relativa ao processo administrativo que aplicou a penalidade ao recorrente em decorrência do julgamento do auto de infração de no Y001600131. Diante dos argumentos apresentados pelo DER, era ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos o cadastro da parte recorrente e a prova de realização da notificação de penalidade.
11. Segundo se depreende dos autos, o condutor não tem cadastro SEI (47702808). Documento de Id 47703212 (DER/DF) informa que o veículo não possui adesão ao SNE.
12. Na hipótese em análise, não obstante as alegações do recorrido, há dúvida razoável de que o recorrente tenha sido notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito em questão, conforme preceitua a Súmula 312 do STJ para a aplicação da penalidade do auto de infração.
13. Portanto, diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao autor/condutor, deve ser declarada a nulidade
do auto de infração o no Y001600131, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do auto de infração o no Y001600131.
15.Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

(R)